Tribunal: TJMT
Processo: 1003792-04.2024.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003792-04.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAVIO MACHADO - CPF: 062.918.321-00 (RECORRENTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1003792-04.2024.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Recorrente: SAVIO MAHADO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. FGTS INDEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS, formulado por assistente administrativo que alegou ter sido contratado temporariamente pelo Hospital Regional de Alta Floresta, entre 2022 e 2024, com diversas renovações sucessivas de contrato. O reclamante sustenta que essas renovações descaracterizam a natureza temporária da contratação, pleiteando o pagamento retroativo de FGTS. O magistrado de primeira instância julgou improcedente o pedido, e o recorrente busca a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a contratação temporária do reclamante foi desvirtuada por renovações sucessivas, configurando vínculo empregatício que enseje o recolhimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, o que foi respeitado no caso do reclamante.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 prevê o recolhimento de FGTS apenas nos casos em que a contratação seja declarada nula por violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal. No presente caso, ficou comprovado que a contratação temporária foi regular e dentro dos limites legais.

A documentação nos autos demonstra que o reclamante celebrou contratos temporários de curta duração e sem interrupções, caracterizando a contratação como regular e dentro do caráter excepcional. Não houve renovações sucessivas que configurassem vínculo empregatício contínuo e, portanto, não se aplica o direito ao FGTS.

A jurisprudência consolidada pela Turma Recursal reitera que, em casos semelhantes, a contratação temporária válida e sem renovações sucessivas não gera direito ao recolhimento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de servidores públicos, quando realizada dentro dos limites legais e sem renovações sucessivas que desvirtuem sua natureza, não gera direito ao recolhimento de FGTS.

A regularidade da contratação temporária, respeitando os prazos previstos, afasta a configuração de vínculo empregatício contínuo e, consequentemente, o direito ao FGTS.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1004346-57.2020.8.11.0013, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 09.11.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual o reclamante alega ter trabalhado temporariamente como Assistente Administrativo no Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, no período de 2022 a 2024, com diversas renovações sucessivas de contrato. Segundo o reclamante, essas renovações descaracterizam a natureza temporária da contratação. Diante disso, ajuizou a presente ação com o objetivo de receber o pagamento retroativo do FGTS referente ao período trabalhado.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão no fato de que o reclamante celebrou contratos temporários por períodos curtos e sem interrupções, o que, segundo o juiz, reforça o caráter excepcional da contratação.

Pois bem. O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal dispõe:
“A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

No caso, ficou comprovado que a contratação do reclamante ocorreu em razão de uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Ademais, não houve qualquer interrupção no vínculo contratual,
já que o contrato se manteve ativo durante todo o período compreendido entre novembro de 2022 e fevereiro de 2024.

Portanto, não havendo comprovação de desvirtuamento da contratação temporária do reclamante, o que caracteriza que a relação foi estabelecida dentro dos parâmetros legais,
o autor não faz jus ao recebimento do FGTS pleiteado, visto que as contratações temporárias
, quando regulares, não geram esse direito trabalhista.

Em casos idênticos vem decidindo a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ILEGAIS – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS –
CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR 12 MESES COM PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO – PRORROGAÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ APÓS O PRAZO LEGAL – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E INDEVIDAS – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público.
Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, o Decreto nº 321/2003 e o art. 11, II, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Entretanto,
a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam ilegalmente no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, mediante renovações sucessivas, prorrogadas ilegalmente no tempo, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

Consta dos autos que a parte promovente fora contratada para desempenhar o cargo de professor do Ensino Básico no período de 18/09/2017 a 22/12/2017 na E.E. Antônio Carlos de Brito; 05/02/2018 a 21/12/2018, na EE. Deputado Dormevil Faria; e 05/02/2019 a 20/12/2019 na E.E. São José, todas no município de Pontes e Lacerda/MT.
No entanto
o regramento legal autoriza a contratação de professores por prazo de 12 meses prorrogáveis por igual período e, no caso, a prorrogação não alcançou esse prazo e houve apenas um contrato celebrado além da prorrogação, de modo que as peculiaridades não autorizam o reconhecimento de ilegalidade
, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.”
(N.U 1004346-57.2020.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021) (destaquei).

Destarte, os documentos anexos à petição inicial demonstram que, ao contrário do alegado pelo recorrente,
não houve vínculo contratual superior a dois anos
, mas sim um
contrato temporário por curto período
,
sem renovações
, o que descaracteriza a natureza trabalhista. Dessa forma, a recorrente não faz jus a verba pleiteada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024